Tribunal: TCU
Processo: 027.786/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2023-TCU-Plenário Considerando que está em curso, neste Tribunal, fiscalização nos conselhos de fiscalização do exercício profissional, com o objetivo de avaliar a conformidade de todos os referidos conselhos relativamente ao cumprimento dos acórdãos 96/2016 e 1.925/2019, ambos do Plenário, além de outros aspectos correlatos (TC Processo 006.251/2023-4 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação referente ao item 1.6.1 do Acórdão 2137/2022-TCU-Plenário , dispensar a sua continuidade e arquivar o processo, encaminhando cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao Conselho Regional de Educação Física da 8a Região para conhecimento, além de fazer a determinação proposta pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 027.786/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (AM, AC, RO, RR). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciência, nos termos do inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Conselho Regional de Educação Física da 8a Região das seguintes falhas, de maneira a evitar sua repetição: cumprimento parcial dos itens 9.1.1.4, 9.1.1.8, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 e não cumprimento dos itens 9.1.1.2, 9.1.1.6 e 9.1.1.7 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário .